Tribunal: TJSP
Processo: 9000011-56.2019.8.26.0438
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência ministerial contra decisão que determinou a suspensão do processo de execução. Pleito de instauração de incidente de regressão. Necessidade. Reeducando, em cumprimento de pena em regime aberto, é preso em flagrante por tráfico de drogas. Súmula 526 do STJ. O reconhecimento de falta grave e eventual regressão prescinde do trânsito em julgado do novo processo.

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência ministerial contra decisão que determinou a suspensão do processo de execução. Pleito de instauração de incidente de regressão. Necessidade. Reeducando, em cumprimento de pena em regime aberto, é preso em flagrante por tráfico de drogas. Súmula 526 do STJ. O reconhecimento de falta grave e eventual regressão prescinde do trânsito em julgado do novo processo. Necessidade de instauração do incidente para, garantida a ampla defesa e o contraditório, avaliar a regressão definitiva. Agravo ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000011-56.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GABRIEL MESSIAS DE
SOUZA AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo ministerial para determinar a instauração de incidente para avaliação de
eventual regressão de regime. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de março de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000011-56.2019.8.26.0438 -Voto no
2
Agravo em execução no 9000011-56.2019.8.26.0438
Comarca: Penápolis
Agravante: Ministério Público
Agravado: Gabriel Messias de Souza Aguiar
VOTO No. 22.261
Agravo em execução. Insurgência ministerial contra decisão que
determinou a suspensão do processo de execução. Pleito de
instauração de incidente de regressão. Necessidade. Reeducando,
em cumprimento de pena em regime aberto, é preso em flagrante
por tráfico de drogas. Súmula 526 do STJ. O reconhecimento de
falta grave e eventual regressão prescinde do trânsito em julgado
do novo processo. Necessidade de instauração do incidente para,
garantida a ampla defesa e o contraditório, avaliar a regressão
definitiva. Agravo ministerial provido.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo Ministério Público contra a decisão de fl. 20, proferida em
16/03/2018 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Luciano Brunetto Beltran, da
Vara das Execuções Criminais de Penápolis, que indeferiu pedido de
regressão de regime e determinou a suspensão da execução da pena
em regime aberto.
Sustenta o órgão ministerial que a prática de
falta grave enseja a regressão de regime, sendo de rigor a
instauração de incidente processual própria para avaliação da
regressão (fls. 02/06).
O recurso foi respondido (fls. 31/33), a decisão
foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 37) e a d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo provimento do reclamo ministerial (fls.
40/42).
O agravo comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000011-56.2019.8.26.0438 -Voto no
3
Conforme se extrai dos autos, o reeducando
cumpria pena em regime aberto, ocasião na qual foi novamente preso
em flagrante pelo delito de tráfico de entorpecentes.
O representante do parquet, então, requereu a
regressão de regime ante a prática de falta grave, com prévia oitiva do
reeducando, nos termos do art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal.
O magistrado a quo, entretanto, limitou-se a
suspender o processo de execução penal, determinando a requisição
de certidão relativa ao novo processo.
Entretanto, conforme entendimento majoritário,
tem-se por desnecessário aguardar o trânsito em julgado do novo
processo para o reconhecimento de eventual falta grave e
consequente regressão de regime.
Sobre o assunto já nos manifestamos:
Por outro lado, cometer um fato (note-se que
se fala em fato e não em crime, de modo que
não há necessidade de se aguardar o trânsito
em julgado de eventual sentença condenatória)
definido em lei como crime doloso (despreza-
se o delito culposo para tal finalidade),
conforme a gravidade concreta auferida pelo
juiz, pode levar o condenado do aberto ao
semiaberto ou desse para o fechado, bem
como do aberto diretamente para o fechado.
(Leis
Penais
e
Processuais
Penais
Comentados, Forense, nota 269 ao art. 118 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000011-56.2019.8.26.0438 -Voto no
4
LEP)
No mesmo sentido foi editada a súmula 526 do
Superior Tribunal de Justiça:
O reconhecimento de falta grave decorrente do
cometimento de fato definido como crime
doloso no cumprimento da pena prescinde do
trânsito
em
julgado
de
sentença
penal
condenatória no processo penal instaurado
para apuração do fato.
Desta
feita,
tem-se
por
desnecessário
aguardar o julgamento do novo processo, de forma ser a simples
prática do fato suficiente para a instauração do incidente de
regressão, através do qual, garantida a ampla defesa e o
contraditório, deverá ser avaliada a necessidade da regressão
definitiva.
Eis recente orientação do STJ:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA
EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. TIPICIDADE.
INDEPENDENTE DE CONDENAÇÃO PENAL
DEFINITIVA.
REGRESSÃO
DE
REGIME,
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PARA
CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS E
PERDA DE DIAS REMIDOS NO PATAMAR
MÁXIMO.
CONSECTÁRIOS
LEGAIS
JÁ
CONSOLIDADOS.
AUSÊNCIA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000011-56.2019.8.26.0438 -Voto no
5
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
2. Esta Corte Superior de Justiça possui
entendimento no sentido de que, a teor do art.
118, I, da LEP, o reeducando que comete
fato definido como crime incorre em falta
grave, mesmo sem o trânsito em julgado da
sentença penal condenatória referente ao
novo delito (AgRg no HC n. 478.724/ES, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe
06/05/2019).
3. São consectários do reconhecimento da
prática de falta grave a regressão do regime
prisional, o estabelecimento de novo marco
para
benefícios
da
execução
-
exceto
livramento condicional, comutação e indulto -,
bem como a perda dos dias remidos,
independente do trânsito em julgado de
eventual sentença penal condenatória referente
ao delito cometido no curso da execução.
(STJ, HC 515.284/RS, 5a T., Rel. Min.
Reynaldo
Soares
Da
Fonseca,
j.
em
25/06/2019)
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao agravo ministerial para determinar a instauração de incidente para
avaliação de eventual regressão de regime.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator